Tribunal: CARF
Processo: 14041.001020/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001020/2005-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.934 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JCK AUTOMÓVEIS LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO EM IMPUGNAÇÃO OU RECURSO VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
São cabíveis Embargos de Declaração para corrigir omissão relativa à ausência
de apreciação de fundamento autônomo de exclusão do Simples Nacional.
Apreciação do fundamento autônomo suficiente para manter a exclusão de
ofício. Efeitos infringentes.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2001
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
INFRAÇÃO
REITERADA À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Verificada a ocorrência de infração reiterada à legislação tributária, é cabível a
exclusão de ofício do Simples Nacional, com fundamento nos arts. 14, V, e 15,
V, da Lei no 9.317/96. Efeitos retroativos a partir da ocorrência da infração
reiterada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
Embargos de Declaração e os acolher, com efeitos infringentes, para negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001020/2005-49
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001020/2005-49

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 87/93) opostos pela Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 1301-004.991 (Red. “ad hoc” Cons. Lucas Esteves Borges, Sessão de
19/01/2021), que deu provimento ao Recurso Voluntário.
Segundo alegou a PGFN, o acórdão embargado teria incorrido em omissão e
obscuridade, pois, em síntese:
(i)
Entendeu que o art. 9o, XIII, da Lei no 9317/96 não vedaria que pessoa
jurídica exploradora de intermediação de negócios, como seria o caso do
contribuinte, optasse pelo regime do Simples Nacional, impedimento este
que só teria surgido com a LC no 123/06;
(ii)
Contudo, o Ato Declaratório Executivo que excluiu o contribuinte do
regime do Simples Nacional não está fundamentado tão somente na
vedação da atividade, existindo outros motivos que levaram à sua
elaboração; e
(iii)
Assim, ao não se manifestar sobre os outros fundamentos da exclusão, o
acórdão embargado teria incorrido em omissão.
Referidos Embargos de Declaração foram admitidos por meio de decisão da Ilma.
Presidência desta Turma (fls. 104/107), cuja conclusão transcrevo abaixo:
De fato, tem razão a embargante. A leitura dos trechos acima destacados do acórdão
embargado demonstra que apenas um dos motivos que levaram à exclusão da
Contribuinte da sistemática do Simples fora analisado pelo Colegiado, qual seja aquele
relacionado à natureza da atividade desempenhada pela empresa. Ocorre, contudo,
como resta expresso no relatório, no voto e na decisão de primeira instância, que a
exclusão da Contribuinte do Simples fora alicerçada em dois fundamentos: exercício de
atividade vedada (matéria devidamente apreciada pela Turma Julgadora) e prática
reiterada de infração à legislação tributária (Lei no 9.317/1996, art. 14, V), matéria esta
que não foi objeto de análise e julgamento, embora conste expressamente da decisão de
primeira instância, conforme ementa acima transcrita.
Pelo exposto, deveria o Colegiado ter se posicionado sobre a questão relativa ao
segundo motivo que levou à exclusão da Contribuinte do Simples Federal ainda que
fosse para informar a ocorrência da preclusão consumativa em relação à prática
reiterada de infração à legislação tributária, caso a matéria não tenha sido objeto de
contestação no recurso voluntário apresentado.
Caracterizada, portanto, a omissão apontada pela embargante, merecendo serem
conhecidos os embargos apresentados.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço os Embargos de Declaração, nos termos do art. 65, do
Anexo II do RICARF, por considerar demonstrada a alegação de omissão apresentada
pela Embargante no que respeita à exclusão do Simples com fundamento no previsto no
art. 14, V da Lei no 9.317/1996.
Com isso, os autos retornaram para apreciação do recurso. É o relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001020/2005-49

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em função de suposta
omissão no acórdão recorrido, uma vez que este teria deixado de se manifestar sobre as outras
razões que teriam levado à exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional.
De fato, a proposta de exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional
(fls. 36) foi formulada com base em dois fundamentos distintos: (i) prestação de serviço de
intermediação de negócios, que seria atividade vedada para os optantes daquele regime (art. 9o,
XIII, da Lei no 9.317/96) e (ii) prática reiterada de infração tributária, em função da ausência de
apresentação dos livros contábeis e da falta de oferecimento à tributação de receitas de
comissões recebidas pela intermediação financeira (art. 14, V, da Lei no 9.317/96). Veja-se a
fundamentação:
1. Trata-se de procedimento fiscal desencadeado pela Divisão de Fiscalização desta
Delegacia, em cujo curso foi detectada a opção indevida pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - Simples (fls. 01 a O4), em razão das seguintes constatações: prestação de serviço
de intermediação de financiamento, que caracteriza a corretagem de negócios e constitui
atividade vedada para a opção pela mencionada forma de tributação; e prática reiterada
de infração à legislação tributária, fiindada na “Falta de apresentação do Livro Caixa,
contemplando a movimentação bancária ou financeira; Livro de Registro de Inventário
e Documentos que serviram de base para escrituração da empresa, exigíveis para
empresas optantes pelo SIMPLES, de acordo com o disposto no parágrafo 1°. Alíneas
“a”, “b” e “c”, do artigo 7°. Da Lei n° 9.317/96” e no “Não oferecimento à tributação
das receitas decorrentes de cornissões recebidas pela intermediação de financiamentos
junto às instituições financeiras, de acordo com os resultados das diligências fiscais
realizadas pela DIFIS desta Unidade da SRF.”.
Referida proposta foi chancelado pelo Delegado da Receita Federal em
Brasília/DF, com posterior publicação do Ato Declaratório Executivo no 4/2006 (fls. 38), em que
há menção à mesma fundamentação.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade a respeito do referido
ADE (fls. 42/46), em que defendeu tão somente o primeiro fundamento para a exclusão.
A DRJ, ao julgar a defesa apresentada (fls. 51/53), manteve integralmente o ADE,
discordando das razões apresentadas pelo contribuinte e, em seguida, reforçando que havia
fundamento autônomo a exclusão do Simples Nacional:
O exercício de atividade impeditiva, qual seja, corretagem de negócios, caracterizada
pelo recebimento de comissões pela intermediação de financiamentos, está comprovado,
inclusive pela própria empresa, conforme se verifica do Termo de folha 17, itens 5 a 7.
Portanto, a empresa não poderia optar pelo Simples no tocante às receitas desta
atividade, conforme inciso XIII, art. 9° da Lei 9.317/1996 (não poderá optar pelo
Simples a pessoa jurídica que preste serviços profissionais de corretor, ou assemelhado).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001020/2005-49

De outra feita, mesmo que não se considere impedida de optar por conta da
intermediação de financiamentos, a interessada se enquadra no art. 14, inciso V, da
referida lei, que diz: a exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em
prática reiterada de infração à legislação tributária.
Ora, de 2001 a 2003 omitiu receitas à tributação (fls. 01/02), além de infringir as alíneas
“a”, “b” e “c” do parágrafo 1° do art. 7° da Lei 9.317/1996, “verbis”:
A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração
dos livros referidos nas alíneas anteriores.
Em face do acórdão da DRJ, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
57/69), alegando fundamentalmente o seguinte:
(i)
Haveria nulidade no acórdão, porque a decisão estaria “mal
fundamentada”, o que ensejaria “a sua completa nulidade por não julgar e
tampouco atentar-se aos pontos que lhes foram apresentados para
julgamento”;
(ii)
A atividade da Recorrente seria meramente “auxiliar”, “cadastral”,
“atividade essa que não é principal” e que não seria impedimento para o
Simples Nacional. Por essa atividade, receberia valores que seriam apenas
“reembolso” de despesa, e não receita de intermediação;
(iii)
Atividade de venda e revenda de veículos não estaria abrangida pela
proibição do art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96;
(iv)
A exclusão retroativa seria ilegal, não podendo produzir efeitos de forma
retroativa, mas tão somente a partir do recebimento do ADE.
A partir desses elementos, esta Turma, por meio do acórdão embargado (fls.
80/85) deu provimento ao Recurso Voluntário, entendendo que a atividade realizada não estaria
vedada pela Lei no 9317/96 para opção pelo Simples Nacional. Veja-se a ementa do julgado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001020/2005-49

SIMPLES FEDERAL - CORRESPONDENTE BANCÁRIO. Os correspondentes
bancários não estão proibidos de ingressar no Simples Federal, pois esta atividade não
se assemelha a de corretor e nem é legalmente regulamentada.
Da leitura do acórdão recorrido fica claro que não foi apreciado o fundamento
autônomo presente no ADE e no acórdão da DRJ, relativo à infração reiterada à legislação
tributária. Por isso, entendo que é o caso de correção da referida omissão.
Como mencionado, o ADE fez referência expressa à ocorrência de infração
reiterada à legislação tributária (art. 14, V, da Lei no 9.317/96) por parte do contribuinte, em
função (i) da omissão de receitas e (ii) da falta de manutenção de Livro Caixa, Livro de Registro
de Inventário e documentos que servem de base à escrituração, descumprindo o que prescreve
expressamente o art. 7o, § 1o, da Lei no 9.317/96.
Porém, o contribuinte não se insurgiu contra esse fundamento na sua defesa.
Apesar disso, a DRJ trouxe expressamente esses fatos na sua fundamentação. Em Recurso
Voluntário, novamente o contribuinte não contestou especificamente a ocorrência de infração
reiterada à legislação tributária. Nesse sentido, não havendo elementos que infirmem a
ocorrência de infração reiterada à legislação tributária, por violação ao art. 7o, § 1o, da Lei no
9.317/96, a exclusão de ofício é cabível, nos termos do art. 14, V, do mesmo diploma normativo.
Uma vez pacificada a questão a respeito da infração reiterada à legislação
tributária como fundamento para a exclusão do Simples Nacional, entendo que o ADE e o
acórdão da DRJ devem ser mantidos, independentemente do entendimento manifestado por esta
Turma, no julgamento anterior, a respeito da compatibilidade da atividade do contribuinte com o
tratamento favorecido.
Além disso, entendo que não procedem as demais alegações do contribuinte no
seu Recurso Voluntário. Primeiro, porque não há nulidade no acórdão da DRJ, que analisou de
forma detalhada a controvérsia, expondo de modo fundamentado as suas razões para a
manutenção do ADE. Segundo, porque as infrações à legislação tributária foram constatadas
como existentes desde 01/01/2001, em função da ausência da escrituração e da omissão de
receitas neste período, estando a exclusão retroativa correta, nos termos do art. 15, V, da Lei no
9.317/96.
Diante do exposto, conheço os Embargos de Declaração e os acolho, com efeitos
infringentes, para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001020/2005-49

Fl. 115
DF CARF MF
Original